Tribunal: CARF
Processo: 10980.724253/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.724253/2018-77
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.444 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
INDUSTRIA E PECUÁRIA SÃO JOSE LTDA. (RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO ÂNGELO SETIM NETO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 15/01/2007
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 124 e 135 do CTN.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao
crédito tributário. Além disso, houve encerramento irregular das atividades da
empresa, o que é causa de infração à lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que lhe deram
provimento.
(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo responsável solidário
(fls. 1200/1214), admitido, mesmo após agravo, apenas em relação à matéria "A dissolução
irregular não é suficiente para ensejar desconsideração da personalidade jurídica". (fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724253/2018-77
Fl. 1331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.444 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.724253/2018-77

1303/1308), contra o Acórdão 3302-003.108 (fls. 1087/1102), de 15/03/2016. O aresto recorrido
possui a seguinte ementa quanto à matéria processada:
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 124 e 135, do CTN.
As pessoas, que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, são solidariamente obrigadas em relação ao crédito tributário. Além
disso, constata-se que houve encerramento irregular das atividades da empresa.
Quanto à matéria admitida, alega o sujeito passivo solidário que ainda que se
considere que houve dissolução irregular, "esse fato por si só não poderia ensejar a
desconsideração da personalidade jurídica", pois, averba, "inexistir outros argumentos que
caracterizem conduta fraudulenta por parte do sócio", o que, a seu juízo, afastaria a
responsabilização dos sócios. Pede seu afastamento do pólo passivo como responsável solidário.
A Fazenda, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sujeição passiva.
O recurso especial da empresa não foi admitido, tendo sido rejeitado seu agravo
(fls. 1300/1302).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Conheço do recurso nos termos em que foi admitido.
Preliminarmente, registre-se que o presente processo foi tombado com o fito de
controlar exclusivamente a responsabilização solidária passiva, vez que o auto de infração está
inserto nos autos do PA 10980.015939/2008-00, cujo contribuinte é Indústria e Pecuária São
José Ltda. Isto porque a exigência fiscal, inadmitido o recurso especial da empresa, tornou-se
definitiva na esfera administrativa.
Dúvida não há que o recorrente era sócio da empresa e atuava como
administrador. E, por óbvio, os sócios de uma empresa têm interesse na ocorrência do fato
gerador, pois é próprio da atividade negocial a busca do resultado econômico por meio da
realização de operações que caracterizam fatos geradores. Portanto, resta claro que o recorrente
se enfeixa na hipótese do inciso I do art. 124, do CTN.
Igualmente inconteste que a empresa foi dissolvida irregularmente, conforme se
denota da declaração da própria empresa ao Fisco. Veja-se (fl. 56):
Durante o período de funcionamento desta empresa o ramo de comercialização de
carnes e derivados passou por grande turbulência, causando problemas de margem
operacional, inadimplência e dificuldades financeiras, o que nos levaram a paralisar
atividade antes de nos tornarmos insolventes por possíveis passivos vindouros.
Dessa forma, além da subsunção do recorrente ao art. 124, I, do CTN, sua
responsabilização, desta feita pessoalmente, também se amolda ao art. 135, III do CTN.
Ora, a dissolução da sociedade limitada possui regramento legal específico que
impede o mero encerramento das atividades empresariais. Assim, o responsável pela
administração da sociedade deve observar as normas que regulam a forma de sua dissolução.
As formalidades legais impostas para o encerramento de uma sociedade limitada
buscam resguardar os interesses de todos que contrataram ou que de alguma forma
Fl. 1332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.444 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.724253/2018-77

estabeleceram vínculo com a pessoa jurídica. O simples desaparecimento de um estabelecimento
empresarial frustra a expectativa não só dos credores, mas também daqueles que confiaram na
existência da sociedade, configurando-se em verdadeira afronta à boa-fé.
Na medida em que a sociedade encerra irregularmente suas atividades e
simplesmente deixa de existir no plano fático, ela se torna potencialmente incapaz de satisfazer
as obrigações assumidas, sejam elas tributárias ou não. A dissolução irregular da sociedade
limitada, por conseguinte, desguarnece os credores e todos aqueles que estabeleceram alguma
relação jurídica com a sociedade.
Destarte, o administrador, ao simplesmente fechar as portas do estabelecimento
empresarial, age em desconformidade com os procedimentos e formas previstos na legislação
civil e empresarial, praticando indubitável ato ilícito.
Assim, quando os sócios dissolverem irregularmente a sociedade ou quando
deliberarem infringindo o contrato social ou a lei, responderão civilmente pelos prejuízos
causados a terceiros, de conformidade com as normas previstas no Código Civil, além de se
sujeitarem às penalidades comerciais. Porém, quando se tratar de tributos, haverá a incidência
das normas tributárias, especialmente os artigos 124 e 135 do Código Tributário Nacional,
atinentes à responsabilização tributária dos sócios, tendo os seus bens penhorados em execução
fiscal, de acordo com a Lei no 6.830/80.
Com efeito, a dissolução irregular da pessoa jurídica é exterior e autônoma ao
nascimento da obrigação tributária e, por isso, deve ser considerada um ilícito que, por si só,
permite a responsabilização nos termos do artigo 135, III, do CTN.
Por certo que a dissolução irregular da empresa acarreta infração à lei. Diria até
que a questão se encontra pacificada no STJ. Transcrevo a ementa no Agravo Regimental no
REsp 1-060.594, julgado em 02/04/2009.
PROCESSUAL CIVIL TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL INCLUSÃO DE
SÓCIOGERENTE NO PÓLO PASSIVO RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
DISSOLUÇÃO IRREGULAR MUDANÇA DE DOMICÍLIO FISCAL SEM
COMUNICAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA AUSÊNCIA DE REGISTRO EM JUNTA
COMERCIAL
POSSIBILIDADE
PRECEDENTES
AGRAVO
REGIMENTAL
ALEGAÇÃO DE REEXAME PROBATÓRIO VALORAÇÃO DOS FATOS.

1. O mero inadimplemento do tributo não é causa de responsabilização tributária do
terceiro para imputar-lhe a obrigação tributária por transferência.
2. A infração à lei, hipótese que autoriza a transferência da responsabilidade
tributária, deve ser compreendida como o comportamento antijurídico do
empresário e deve ser aferida em cada caso.
3. Há inúmeros precedentes desta Corte que consideram a dissolução irregular da pessoa
jurídica como hipótese de infração à lei e, por conseguinte, causa suficiente para o
redirecionamento da execução fiscal.
...
Em consequência, é de ser mantida a responsabilização pessoal e solidária do Sr.
ÂNGELO SETIM NETO.

DISPOSITIVO
Fl. 1333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.444 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.724253/2018-77

Ante o exposto, conheço do recurso especial de divergência do contribuinte e
nego-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 1334
DF CARF MF
Documento nato-digital